Tribunal: TCU
Processo: 035.737/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial autuada ante a constatação de danos decorrentes do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ), por meio da Resolução Senac/RJ CR 4/2011 e da Ordem de Serviço Senac/RJ NOR 2/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 562/2016-TCU-Plenário (Apartado 1), ante a constatação de danos decorrentes do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Julio Cesar Gomes Pedro (XXX.821.847-XX), Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX), Oscar Roberto de Souza (XXX.311.658-XX), Rodolfo Bernardes Roquette (XXX.805.131-XX), Rodolfo Vieira da Silva Neto (XXX.213.795-XX), Rosane Farinha Candiota Masiero (XXX.008.707-XX), Rosineide Tinoco Bandeira (XXX.454.167-XX), Sergio Augusto Sadok Menna Barreto de Figueiredo (XXX.370.317-XX), Vania Lucia Ribeiro de Carvalho (XXX.391.867-XX), Vera Maria Nepomuceno Açucena (XXX.482.117-XX), e Wander Paulo Gomes de Miranda (XXX.035.897-XX); 9.2. condenar os responsáveis a seguir indicados, cada qual em solidariedade com os Srs. Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) e Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX), com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Nome do responsável CPF Débito (R$) Data Rodolfo Bernardes Roquette XXX.805.131-XX 155.576,39 31/3/2011 Rodolfo Vieira da Silva Neto XXX.213.795-XX 38.770,09 31/3/2011 Rosane Farinha Candiota Masiero XXX.008.707-XX 18.467,35 31/3/2011 Rosineide Tinoco Bandeira XXX.454.167-XX 101.069,66 31/3/2011 Sergio Augusto Sadok M. B. de Figueiredo XXX.370.317-XX 44.881,27 31/3/2011 Vania Lucia Ribeiro de Carvalho XXX.391.867-XX 102.063,28 31/3/2011 Vera Maria Nepomuceno Açucena XXX.482.117-XX 14.074,36 31/3/2011 Wander Paulo Gomes de Miranda XXX.035.897-XX 29.641,55 31/3/2011 Oscar Roberto de Souza XXX.311.658-XX 42.242,89 31/3/2011 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX) e Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 55.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca desta deliberação, os responsáveis, a Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.